Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de processo de execução, tendo o juízo de origem indeferido a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor/agravado por meio do sistema SISBAJUD, sob fundamento, em suma, no sentido de que a busca reiterada teria operacionalização tão demorada quanto a busca individual, devendo o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não seria o caso dos autos. Irresignado, o exequente/agravante interpõe o presente recurso visando a reforma da decisão a fim de que as diligências requeridas sejam deferidas.

2. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a consulta de ativos financeiros em nome do executado/agravado através do sistema SISBAJUD, inclusive com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida